Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701915-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 51016111, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma que, no curso do processamento do presente feito, após a prolação da sentença e da interposição dos apelos, foi ajuizada ação criminal em face dos apelados pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social. Salienta que, no curso do processo criminal, foi decretada a quebra do sigilo dos dados bancários do apelado Paulo Rogério Rodrigues Passos, entre outros, bem como da conta bancária do Caixa Escolar do Centro de Ensino Fundamental São José, do que decorreram elementos robustos de prova que evidenciam o desvio dos recursos oriundos do PDAF. Diante disso, foi requerido o compartilhamento de provas com a Procuradoria de Justiça, elementos probatórios que, por sua vez, são de extrema relevância no julgamento da causa pela colenda 4a Turma Cível. Requer a retirada do apelo de pauta de julgamento a fim de viabilizar a análise e juntada do material probatório a ser recebido da esfera criminal, com posterior contraditório aos apelados. Pugna, ainda, seja anotado sigilo dos documentos a serem compartilhados, bem como pleiteia a suspensão do processo até julgamento da ação penal no 0004019-51.2017.8.07.0012. Por meio do despacho de ID no 53596256, facultou-se à parte contrária manifestar-se sobre tal petição. Em manifestação (ID no 53636084), o apelado noticia que já foi proferida sentença no processo criminal, que, no entanto, não transitou em julgado para a defesa. Argumenta que a discussão travada no processo de improbidade difere daquela realizada no feito criminal, sustentando a independência entre as instâncias civil e penal. Requer, ao fim, que seja negado provimento ao apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, há independência entre as instâncias criminal, administrativa e civil. A despeito de o procedimento versado pela Lei de Improbidade Administrativa tratar de direito administrativo sancionador, remanesce hígida a distinção entre as instâncias penal e civil. Tal entendimento restou confirmado no julgamento do ARE 843989, pelo excelso STF, em que se decidiu pela irretroatividade da prescrição regulamentada pela lei no 14.230/21, bem assim pelo não alcance da norma mais benéfica às condenações impostas fundamentadas na prática de ato de improbidade administrativa culposo que estejam amparadas pela coisa julgada. Em se tratando de procedimento cível, o legislador ordinário estabeleceu balizas temporais definidas quanto à produção de prova. No curso do processo de conhecimento, antes da prolação da sentença, admite-se a juntada de documentos “formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos”, desde que demonstrado o motivo que impediu a parte de juntá-los aos autos no momento adequado. A juntada de documentos em sede recursal é inoportuna e atentatória ao espírito da norma inserta no art. 434, do CPC. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, admite-se a juntada de documentos em sede de apelação quando versarem sobre questões de fato não propostas no juízo inferior e a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim quando demonstrar que se trata de prova de que não tinha conhecimento ou condições de produzi-la, isto é, quando evdenciar a existência de justo motivo para ter deixado de promover a sua juntada no momento oportuno. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ÓBICE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL. RESOLUÇÃO CULPOSA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INGRESSO NA OBRA INACABADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE À INEXECUÇÃO PARCIAL. MONTANTE CORRESPONDENTE AO COBRADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA RECONVENCIONAL. PRETENDIDA COBRANÇA FUNDAMENTADA NA ENTREGA DA OBRA COM METRAGEM SUPERIOR À CONTRATADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. QUITAÇÃO CONFERIDA. 1. Obsta-se à parte, ao recorrer, deduzir matéria de defesa e suscitar questões não abrangidas na contestação e reconvenção. Além disso, a juntada de documentos novos com o recurso só se viabiliza quando preenchidos os pressupostos do art. 1.014, do CPC. (...)” (Acórdão 1639764, 07188107520218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PROCON/DF. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO EXISTENTE ANTES DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos é admitida para atestar fato antigo de ciência nova, pressuposto que a prova não estava ou não podia estar à disposição da parte, não sendo este o caso dos autos. (...)” (Acórdão 993152, 20160110165486APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320, destacou-se). In casu, seria possível ao Parquet, antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, ou até mesmo no curso do correspondente processo, ter requerido a produção da prova autorizada no juízo criminal, que se pretende compartilhar tardiamente, no curso do processamento do apelo. Com outras palavras, não se verifica a configuração de justo motivo para ter deixado de produzir a referida prova no momento adequado. Dessa forma, indefiro o pleito de juntada extemporânea da prova que vier a ser obtida no feito criminal e, além disso, o pedido de suspensão do processo, sobretudo porque já foi proferido o acertamento do litígio no processo que tramita na instância penal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator